Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-35.2013.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000085-35.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE MATOS SILVA - CPF: 003.635.811-89 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000085-35.2013.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Antônio de Matos Silva.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE – LAUDO PERICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

In casu, contando-se 3 (três) anos da ciência inequívoca da sequela permanente, nos termos do art. 206, §3º, inc. IX, do C. Civil, de clareza solar que o prazo prescricional se implementou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000085-35.2013.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Antônio de Matos Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move José Antônio de Matos Silva, julgou parcialmente

procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC.

Inconformada,
a apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de prescrição trienal. Afirma que o sinistro ocorreu em 07.07.1999 e, muito embora na vigência do Código Civil de 1916, que previa a prescrição vintenária, deve incidir o disposto no art. 2028, que determina a regra de transição dos prazos prescricionais. Menciona que não correu mais da metade do prazo prescricional anterior (20 anos), de modo que o prazo prescricional a ser considerado é aquele do Código Civil de 2002, qual seja, de 03 anos (art. 206, §3º, IX, do CC/02). Aduz que a ação somente foi ajuizada em 22.01.2013, depois de evidentemente decorridos 03 anos, estando fulminada pela prescrição.

No mérito, defende a necessidade de observância do salário mínimo vigente à época do acidente, bem como a necessidade de observância correta da Tabela do Seguro DPVAT, uma vez que o magistrado fixou condenação sem observar o percentual para a lesão apurada, de modo que o valor correto seria no importe de R$ 272,00. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000085-35.2013.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Antônio de Matos Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Antônio de Matos Silva move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 07.07.1999.

Após o regular processamento da ação, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC. (id. 154028191).

Irresignada, a seguradora apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de prescrição trienal.

Afirma que o sinistro aconteceu em 07.07.1999 e, muito embora ocorrido ainda na vigência do Código Civil de 1916, a regra da prescrição vintenária, haja vista que o art. 2028 determina regra de transição dos prazos prescricionais.

Assim, considerando que não correu mais da metade do prazo prescricional anterior (20 anos), o prazo prescricional a ser considerado é, pois, aquele do Código Civil de 2002, qual seja, prazo de 03 anos (art. 206, §3º, IX, do CC/02).

Menciona que a ação somente foi ajuizada em 22.01.2013, depois de decorrido o prazo trienal, estando fulminada pela prescrição.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, incontroverso nos autos que o acidente ocorreu em 07.07.1999 (id. 203555426 - Pág. 19).

O autor tomou ciência inequívoca da sua incapacidade permanente em 12.01.2009 (id. 203555426 - Pág. 21).

A ação principal foi ajuizada no dia 21.01.2013 (id. 203555426 - Pág. 5).

Deste modo, a controvérsia inicial restringe-se em saber qual o prazo prescricional será aplicável ao caso: se vintenário (CC/1916) ou trienal (CC/2002). Após, se a pretensão encontra-se fulminada pela da prescrição.

Dito isso, muito se discutiu acerca do chamado “direito intertemporal” e seu alcance em relação aos artigos 206 e 2028 do Código Civil de 2002, podendo citar para ilustrar:

“
O texto estabelece dois requisitas para que continue sendo aplicável o prazo da lei velha:
a) que tenha sido reduzido pela lei velha; b) que, contado pela lei velha, haja decorrido mas da metade do prazo.

Não observados esses requisitos, aplica-se o atual Código Civil.
Outra coisa, porém, é saber a partir de quando, neste caso, incide o prazo da lei nova: do fato gerador ou da vigência do Código Civil? É obvio que só poderá ser a partir do Código Civil, pois, do contrário, o prazo, na maior parte das vezes, estaria consumado antes de seu início, o que é absurdo.”
(Código Civil e Legislação Civil em vigor, Theotônio Negrão, 23ª Edição, Ed. Saraiva, p. 433).

Deste modo, analisando detidamente os autos, é possível observar que o acidente ocorreu ainda sob a égide do Código Civil revogado (1916), que previa um prazo prescricional de 20 anos para as ações de cunho pessoal, veja:

“
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas
.”

O Código Civil de 2002, por sua vez, estabeleceu no art. 2028, regra para aferir justamente qual a legislação aplicável ao prazo prescricional:

“
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
”

Em se tratando de seguro obrigatório, observa-se que surgiu a pretensão de reparação após o autor tomar ciência inequívoca de sua incapacidade permanente (súmula 278, STJ), através do laudo pericial elaborado pelo IML em 12.01.2009 (id. 203555426 - Pág. 21), de forma que na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, evidentemente não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no CC/16.

Justamente por este motivo, de clareza solar a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inc. IX, do CC/2002.

“
Art. 206. Prescreve: (...)

§3º. Em três anos: (...)

IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório;”

Assim, para a propositura objetivando a cobrança do seguro obrigatório, está consolidado o entendimento de que o prazo é trienal, conforme o teor da súmula 405 do STJ,
verbis
:

“Sumula 405 – A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Ocorre que a contagem inicial do prazo, em regra, se inicia da ciência
inequívoca da invalidez permanente para o segurado, de acordo com o verbete da súmula 278 do STJ, vejamos:

“Súmula 278 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Vê-se, portanto, que o termo inicial do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico atestando essa condição.

Ressalte-se o verbete da súmula 573 do STJ:

“Súmula 573 - Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a
ciência inequívoca
do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional,
depende de laudo médico
, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Dessa forma, o prazo de prescrição somente inicia-se quando a vítima
toma conhecimento do caráter permanente da sua invalidez e com o laudo médico que assim conclui.

Tal entendimento adveio do julgamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.388.030/MG, em sede de recurso repetitivo,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei)

Como visto, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

In casu
, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que o apelado somente teve ciência inequívoca de sequela permanente no dia
12.01.2009
, quando o perito atestou a ocorrência de invalidez permanente da perna direita (id. 203555426 - Pág. 21).

Desse modo, contando-se 03 (três) anos da ciência inequívoca da sequela permanente, nos termos do art. 206, §3º, inc. IX, do C. Civil, de clareza solar que o prazo prescricional se implementou, uma vez que a ação foi ajuizada somente no dia
21.01.2013
(id. 203555426 - Pág. 5).

Logo, com a devida vênia, evidente a ocorrência da prescrição da pretensão do autor em pleitear a indenização do seguro obrigatório (DPVAT), motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO NA SENTENÇA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO –
PRESCRIÇÃO - REGRA DE TRANSIÇÃO - ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL ATUAL - APLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IX, DO CC/2002, E NA SÚMULA N. 405 DO STJ – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA INVALIDEZ
– AÇÃO AJUIZADA TREZE ANOS DEPOIS – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma. (REsp n. 1.388.030/MG).

De acordo com o art. 206, § 3º, IX, do

Código Civil, prescreve em 3 anos a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, e, verificado que a demanda foi proposta após 13 anos da confecção do documento médico, o reconhecimento da prescrição se impõe
.”

(RAC n. 0000860-29.2015.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.09.2018 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.
” (RAC n. 1004858-53.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.07.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - SINISTRO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL/2002 - PRESCRIÇÃO - TRIENAL - OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO ATUAL CÓDIGO CIVIL.

Se ao tempo da entrada em vigor do CC/2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/1916, consoante regra do art. 2.028 do novo diploma legal, à pretensão de cobrança do seguro DPVAT deve-se aplicar o prazo prescricional trienal previsto em seu art. 206, § 3º, inciso IX
.”
(TJMG, RAC n.º 27939300520118130024, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 05.05.2016 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para julgar a ação improcedente, com fulcro no art. 487, inc. II do CPC, a fim de declarar a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, invertendo o ônus sucumbencial fixado no
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024